Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA.
1. O implemento da maioridade não justifica, por si só, a exoneração da obrigação alimentar, que pode subsistir por outro fundamento, qual seja, o dever de solidariedade entre os parentes.
2. A supressão liminar da pensão, inaudita altera parte e sem prova de que a alimentanda dela não mais necessita, pode acarretar-lhe danos severos, com reflexos na subsistência.